Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-24.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do réu e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Em suas razões, o recorrente alega que o montante arcado pelo recorrente teve a finalidade precípua de efetivar a transferência da propriedade da empresa “Bluecar”. Sustenta que o recorrido foi o único beneficiário dos valores dependidos, pois passou a ser efetivamente o dono da empresa e que o antigo proprietário da empresa também não se beneficiou, vez que o contrato de aquisição da empresa não foi adimplido na integralidade pelo recorrido. Assevera que é inconteste a celebração de contrato verbal entre as partes e que o recorrido se comprometeu a restituir os valores ao recorrente. Requer o provimento do recurso para afastar a ilegitimidade passiva ad causam e que seja declarada a rescisão do contrato verbal celebrado para a aquisição da empresa “Bluecar”, com a restituição da quantia total de R$ 53.200,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica do recorrente (ID 64132891). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o recorrido possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de restituição do valor pago pelo recorrente.
III. Razões de decidir
4. Consta da inicial que o autor firmou um contrato verbal com réu para constituição de uma sociedade empresária, cujo objeto consistiu na aquisição das cotas e respectivo estoque da empresa “Bluecar”, bem como um acordo verbal entre as partes e proprietário da referida empresa para aquisição desta. Extrai-se que o autor relata ter realizado o pagamento de R$ 53.200,00 para a conta do então proprietário da empresa e para a conta da sociedade empresária, conforme os documentos anexos à petição inicial. Ainda, sobressai que o autor se retirou do negócio após o pagamento da entrada, o que impossibilitou que o negócio fosse concretizado.
5. Em análise ao conteúdo fático-probatório dos autos, observa-se que ficou comprovado nos autos que autor e réu entabularam acordo para a compra da empresa “Bluecar”, contudo, não restou comprovado que o recorrido tenha se comprometido a restituir ao autor o valor por ele pago ao SR. Leonardo e à empresa “Bluecar”. Além disso, os depoimentos das partes e os documentos juntados aos autos comprovam que os valores pagos pelo autor não foram destinados ao réu, mas sim para a empresa que pretendiam adquirir e terceiros vinculados à ela.
6. Ainda que o recorrido seja efetivamente o dono da empresa (o que não ficou comprovado nos autos), diante do princípio da autonomia patrimonial, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio pessoal de seus sócios ou administradores.
7. Desse modo, não há como se afastar a ilegitimidade passiva do recorrido para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, conforme consignado em sentença, a responsabilidade pela restituição dos valores decorrentes da rescisão contratual deve recair sobre a empresa “Bluecar” e seus representantes legais.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 99 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, conforme art. 99 do CPC.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.